Tribunal: TJSP
Processo: 1501593-77.2017.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Conservação de Hidrômetro e Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2015 e 2016 – Extinção da ação por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Conservação de Hidrômetro e Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2015 e 2016 – Extinção da ação por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF – Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – STJ, Súmula 392 e Tema 1.350 – Extinção mantida por fundamento diverso. Recurso prejudicado.